Tribunal: CARF
Processo: 11060.720120/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.720120/2012-81
ACÓRDÃO
9303-015.511 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PILECCO NOBRE ALIMENTOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ. Os dispêndios com transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de insumo,
por serem posteriores ao processo produtivo. Também, conforme
jurisprudência dominante do STJ, não podem ser considerados como fretes
do inciso IX do art. 3o e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003, por não se
constituírem em operação de venda.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento. Acompanharam pelas conclusões os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda. Designada para consignar os
fundamentos adotados pela maioria do colegiado, na forma do art. 114, § 9°, do RICARF, a
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.511 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11060.720120/2012-81
2
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
3402-009.348, de 20 de setembro de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE
NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, não
contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda
ainda não se concretizou, sendo tais movimentações de mercadorias realizadas
apenas para atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo,
inadmissível a tomada de tais créditos.
COISA JULGADA. QUESTÃO PREJUDICIAL DECIDIDA INCIDENTALMENTE.
Nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada:
(i) os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte
dispositiva da sentença; e (ii) a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento
da sentença.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO.
Sobre relações jurídicas de trato continuado ou sucessivo em Direito Tributário, o
STF aprovou a Súmula 239, segundo a qual a decisão que declara indevida a
cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação
aos posteriores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2008
a 31/12/2008
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.511 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11060.720120/2012-81
3
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, não
contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda
ainda não se concretizou, sendo tais movimentações de mercadorias realizadas
apenas para atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo,
inadmissível a tomada de tais créditos.
COISA JULGADA. QUESTÃO PREJUDICIAL DECIDIDA INCIDENTALMENTE.
Nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada: (i) os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da
sentença; e (ii) a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO.
Sobre relações jurídicas de trato continuado ou sucessivo em Direito Tributário, o
STF aprovou a Súmula 239, segundo a qual a decisão que declara indevida a
cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação
aos posteriores.
Na origem, tratava-se de Pedidos de Ressarcimento de crédito de PIS e COFINS
apurados no ano de 2008, vinculados a diversas declarações de compensação, homologadas até o
limite do crédito inicialmente reconhecido.
As glosas realizadas decorreram exclusivamente do “fato de terem sido apropriados
como créditos decorrentes de despesas de frete nas operações de venda valores referentes a
despesas com fretes nas transferências de mercadorias da matriz para as filiais, situação não
prevista na legislação que rege a matéria”.
O Despacho Decisório proferido afirmou que “em relação às despesas com fretes, a
legislação só permite apurar créditos em relação ás despesas com fretes nas operações de venda e
quando o ônus for suportado pelo vendedor, de acordo com o artigo 3o, inciso IX, da Lei
10.833/200”
O contribuinte manifestou sua irresignação esclarecendo que “possui uma frota de
veículos que é utilizada para o transporte de mercadorias entre os seus estabelecimentos e,
também, para a distribuição de mercadorias junto aos clientes, por isso sempre necessita realizar
dispêndios com fretes”, valendo-se de tais dispêndios como parcelas redutoras do custo de
formação das mercadorias. Postula pelo reconhecimento do crédito com fundamento na idéia da
apuração “base contra base”, postulando o reconhecimento do seu direito tanto com fundamento
no inciso II (insumo), como no inciso IX (frete sobre operação de venda) dos art. 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/02.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.511 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11060.720120/2012-81
4
O reconhecimento do crédito foi negado pela DRJ, quanto ao inciso II, por se
tratarem de despesas incorridas após o encerramento da produção e, relativamente ao inciso IX,
por ausência de prova de que tais fretes foram incorridos com a venda de mercadorias,
destacando:
Compulsando os autos, verifica-se que na documentação que os compõe constam
tão somente os valores mensais das despesas incorridas com frete relativo a
transporte de produtos entre seus estabelecimentos, sem discriminação do tipo
de produto (se matéria-prima, produto em elaboração ou produto acabado). Não
se localiza qualquer nota fiscal relativa às referidas despesas.
Em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), verifica-se que
todas as filiais da Manifestante possuem como único código de atividade a CNAE
4632-0-01 (Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados).
Por conseguinte, não tendo nenhuma das filiais atividade de produção, infere-se
que todo o transporte realizado entre matriz e filiais refere-se a produtos
acabados, não havendo a possibilidade de apropriação de créditos relativos a
essas despesas.
Em Recurso Voluntário foram reiterados os argumentos de Manifestação de
Inconformidade e o direito do contribuinte foi novamente negado.
Quanto à aplicação do conceito de insumo (inciso II), consignou-se que “neste caso
específico não será possível valer-se dos critérios de essencialidade e relevância, pois, sendo frete
entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao transporte de produto já acabado, não há
como tratar este serviço como insumo do processo produtivo, tendo em vista que este já se
encontra encerrado”, e, quanto à classificação como frete na operação de venda (inciso IX), “que
os produtos aqui analisados ainda não foram vendidos, mas simplesmente transferidos entre
estabelecimentos do contribuinte por questões de conveniência mercadológica”.
Foi apresentado Recurso Especial pelo contribuinte, com razões assim sintetizadas
pelo Despacho de Admissibilidade:
- O acórdão recorrido é nulo, por ter negado provimento ao recurso voluntário
pelo voto de qualidade (diz que o mesmo não teria ocorrido quando do
julgamento que resultou no Acórdão no 9303-011.411).
- O acórdão recorrido é nulo, porque não observou o disposto no art. 45 do
Decreto no 70.235/72 (diz ter tido reconhecido o direito à apuração de créditos
sobre os fretes incorridos na transferência de produtos acabados entre seus
estabelecimentos no Acórdão 9303-006.799).
- O acórdão recorrido divergiu dos Acórdãos paradigmas no 9303-006.632 e 9303-
011.411 no que respeita aos créditos sobre os fretes incorridos na transferência
de produtos acabados entre seus estabelecimentos.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.511 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11060.720120/2012-81
5
O Despacho de Admissibilidade corretamente limitou sua análise ao terceiro ponto
do pedido, onde efetivamente houve demonstração de divergência jurisprudencial e, neste
aspecto, o admitiu.
A PGFN, em Contrarrazões postulou pelo desprovimento do Recurso, não
apresentando qualquer óbice à sua admissibilidade.
Os autos viram à esta 3a Turma da CSRF e foram a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
I.
Admissbilidade
Conforme relatado, o Recurso Especial possui apenas um tópico de irresignação e
não há maiores controvérsias quanto à sua admissibilidade.
O terma examinado “frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa” foi apreciado pelo acórdão recorrido com fundamento no art. 3o, incisos II e IX das Leis
no 10.637/02 e 10.833/03. Os acórdãos paradigmas apresentados adentram, cada um, num dos
dispositivos invocados:
9303-011.411 (inciso II)
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos.
(...)
Deve ser reconhecido o direito ao crédito com relação aos fretes de transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos, pois essenciais ao processo produtivo
do Contribuinte. (g.n.)

9303-006.632 (incisos II e IX)
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda
tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso IX,
da Lei 10.637/02 eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r.
constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.511 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11060.720120/2012-81
6
da venda quais sejam, os fretes na “operação” de venda. O que, por conseguinte,
cabe refletir que tal entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao
trazer o termo “frete na operação de venda”, e não “frete de venda” quando
impôs dispositivo tratando da constituição de crédito das r. contribuições.

Assim, mantenho a admissibilidade já exarada em sede de Despacho de
Admissibilidade.

II.
Mérito
Quanto ao mérito, a controvérsia é restrita à possibilidade de manutenção do
crédito sobre o frete incorrido no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos na
apuração das contribuições não cumulativas.
Essa questão possui entendimento firmado nesta Turma julgadora, por maioria.
Como é sabido, possuo posicionamento distinto, admitindo, em hipóteses bastante
específicas e devidamente comprovadas, que as despesas com frete possam ser apropriadas, ora
como insumo (inciso II), ora como frete na operação de venda (inciso IX). Todavia, na hipótese
presente, não identifico qualquer umas destas razões específicas e tampouco provas suficientes
que me façam admitir o enquadramento do frete em qualquer um desses dispositivos legais: o
frete realizado não decorre de qualquer imposição legal ao produtor e não há provas de que estes
estariam devidamente e especificamente vinculados a operações de venda.

Como mencionado, a discussão relativa às despesas com frete incorridas por
contribuintes produtores de bens não é nova nesta Turma. Em perspectiva, podemos estabelecer
que a questão jurídica pode ser examinada sob dois aspectos distintos:
(a) Possibilidade de apropriação do crédito com fundamento no inciso II do art. 3o
das Leis no 10.637/02 e 10.833/02, ou seja, como “como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”.
(b) Possibilidade de apropriação do crédito com fundamento no inciso IX do art. 3o
das Leis no 10.637/02 e 10.833/02, ou simplesmente “frete na operação de
venda”
Para tanto exame do inciso II (insumo), inicialmente adentro ao que restou decidido
no Recurso Especial no 1.221.170/PR, assinalando minha compreensão de que a fixação da
matéria efetivamente colocada sub judice e da tese jurídica fixada e, especialmente, o alcance do
que restou decidido, devem se limitar ao voto vencedor proferido pelo Min. Relator Napoleão
Nunes, em que pesem quaisquer outras manifestações exaradas pelos demais Ministros por
ocasião do julgamento.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.511 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11060.720120/2012-81
7
Para a construção da tese a ser proposta neste julgamento, passo ao exame de dois
aspectos centrais a serem extraídos do voto vencedor proferido pelo STJ
O primeiro deles diz respeito ao fato de ser inconteste que o feito abrangeu pedido
mandamental para que fossem considerados insumos, dentre outras, as “"Despesas Gerais
Comerciais" ("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com
veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões)”, sendo que estas despesas foram excluídas da abrangência do
termo insumo.
Ou seja, o acórdão proferido expressamente excluiu do conceito de insumo aquelas
despesas de frete compreendidas como despesas comerciais gerais. O que não significa dizer,
contudo, que toda e qualquer despesa de frete deva ser excluída, mas, repiso, apenas aquelas
chamadas de “despesas comerciais gerais”, como se verá melhor adiante.
O voto vencedor do acórdão prolatado pelo STJ é enfático no sentido de que
especialmente o critério da relevância vai além do processo produtivo em si, abrangendo a
atividade econômica do contribuinte, como se extrai do seguinte trecho, de redação da Min.
Regina Helena, integrado ao voto condutor:
Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas
contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte,
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
Textualmente, o critério da essencialidade é conceituado como aquele “elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”, ao passo que a
relevância, mais abrangente, alcança a despesa que “embora não indispensável à elaboração do
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.511 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11060.720120/2012-81
8
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção”, quando não se exige,
que seu emprego ocorra “na produção ou na execução do serviço”, como ocorre no critério da
pertinência.
A utilização das expressões processo produtivo e produção em contraposição à
expressão atividade econômica não se deu de forma despropositada, mas, sim, com o objetivo
explícito de diferenciar aquilo que, mesmo não intrinsicamente ligado à produção, se mostra
imprescindível para que a atividade econômica se viabilize como um todo.
Confira-se a tese fixada com a diferenciação entre tais expressões:
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
É nesse aspecto que se firma a discussão acerca da possibilidade de o frete ser
passível de enquadramento como “insumo” e não apenas como uma “despesa comercial geral”.
Como já mencionado, o Acórdão proferido no REsp no 1.221.170/PR,
expressamente excluiu do conceito de insumo (inciso II) o custo do frete apropriado como
Despesas Gerais Comerciais (Despesas com Vendas).
Contudo, não vejo como afirmar que todo e qualquer frete será sempre excluído do
conceito de insumo, posto que é possível identificar, com clareza, situações nas quais esse frete se
faz necessário não apenas para fins logísticos (mercadológicos), mas para assegurar e preservar a
própria utilidade / viabilidade do produto acabado, É a hipótese, por exemplo, não só do frete,
mas também do armazenamento de produto acabado que necessite de acondicionamento
especial (alimentos que necessitem de refrigeração, produtos químicos com potencial de
contaminação, produtos inflamáveis ou explosivos, dentre outros).
Essas hipóteses exemplificadas se subsumem perfeitamente à ideia de relevância
firmada, tanto “considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”,
como por sua “finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto”, acaba por
integrar o processo de produção “seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (...), seja por
imposição legal”
Nesse ponto, indispensável a seguinte colocação constante do Parecer Normativo
Cosit no 5-2018:
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços “cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes” (fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese
acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.511 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11060.720120/2012-81
9
Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um
todo.
Assim, concluo que não é correto afirmar que o frete de produtos acabados entre
estabelecimentos configura despesa, per si, não passível de enquadramento no conceito de
insumo, seja pelo fato de ser admissível o gasto com insumo incorrido mesmo após a obtenção do
produto acabado, seja em razão da operação de frete, em determinadas circunstâncias, ser
mostrar relevante para a atividade produtiva / econômica, para além de uma mera despesa
comercial geral
Ainda no que tange julgado em exame, é possível constatar que em nenhum
momento a análise do conceito de insumo perpassou pela inquirição acerca do momento em que
o gasto é realizado: antes, durante ou depois da obtenção do produto final.
É de se observar, nesse aspecto, que a própria norma interpretativa elaborada pela
Receita Federal do Brasil por meio da Instrução Normativa RFB no 2.121, de 15 de dezembro de
2022, que “consolida as normas sobre a apuração, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a
administração da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação”, admite que o gasto com insumo pode ocorrer mesmo antes
ou após a obtenção do produto acabado.
Dispõe o art. 176 da IN RFB no 2.121/22:
Art. 176 Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pelaLei no 10.865, de 2004, art. 21).
§1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
Logo, é a própria RFB que admite existir situações nas quais despesas incorridas
antes ou depois do processo produtivo podem ser classificadas como insumo.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.511 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11060.720120/2012-81
10
Deve ser afastado, portanto, o entendimento segundo o qual os gastos com
insumos passíveis de creditamento seriam excluídos pelo simples fato de serem incorridos após o
processo produtivo, consoante interpretação da própria RFB.
Em outra seara, há a discussão relativa à possibilidade de aproveitamento do
crédito sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte como
“frete na operação de venda” (inciso IX). Nesse aspecto, sem maiores digressões, entendo que é
possível, em determinadas hipóteses, que este frete aqui chamado de “intermediário” esteja, sim,
vinculado a uma operação de venda, a depender de características peculiares de cada produtor.
Contudo, exatamente esta peculiaridade precisa estar devidamente esclarecida e comprovada
pelo contribuinte ao instruir seu pleito creditório, o que não se verificou. Trata-se de simples
distribuição de mercadorias entre estabelecimentos para fins comerciais.
Fixadas essas premissas, na hipótese trazida nos autos, entendo que o crédito
postulado pelo contribuinte não preenche as condições de ser admitido, seja como insumo, seja
como frete na operação de venda.
O que define determinado bem ou serviço como “insumo” não é a sua agregação ao
custo final, mas, sim, a demonstração de que este bem ou serviço se se mostra pertinente,
essencial ou relevante, seja para o processo produtivo, seja para a manutenção ou viabilidade
desse produto após a sua finalização e antes da sua entrega ao comprador.
O contexto fático e probatório dos autos deixa claro que o contribuinte não
esclareceu ou comprovou a efetiva natureza das operações de frete tampouco trouxe qualquer
peculiaridade relativa ao produto transportado.
Assim, não vejo presente, na hipótese dos autos, a devida comprovação de que o
frete de produtos acabados entre estabelecimentos tenha ocorrido sob qualquer condição que
possa ser entendida nos termos supra. O próprio Recurso Especial apresentado se limita a afirmar
“somente conseguirá colocar os seus produtos no mercado e, por conseguinte, realizar os seus
objetivos sociais, se disponibilizá-los nos correspectivos centros consumidores, cuja consecução
depende, por evidente, do frete/transporte dessas mercadorias da sua matriz para as filiais”.
De igual modo, não há qualquer demonstração cabal de que os fretes realizados
destinavam-se diretamente à venda, mas apenas a apresentação dos respectivos lançamentos
contábeis e esclarecimentos genéricos prestados pelo contribuinte.
E é nesse ponto que se deve ao que restou fixado no REsp no1.221.170/PR, com
efeito vinculante a essa corte administrativa: o frete, enquanto despesa comercial geral, não pode
ser enquadrado no conceito de insumo. Não tendo sido demonstrado que o frete em questão
assumiria características que pudessem enquadrá-lo como insumo na condição de atividade
relevante ao processo produtivo, tampouco demonstrado que estariam diretamente vinculados a
operações de venda, não há como se acolher o direito ao crédito.

Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.511 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11060.720120/2012-81
11
III.
Conclusão
Pelas razões expostas, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito por
NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
A despeito do brilhante voto da Relatora, consigno, nos termos do art. 114, § 9o do
RICARF, os fundamentos adotados pela maioria vencedora para a negativa do direito ao crédito
dos fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
Esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais nega o crédito de frete de
produtos acabados por não se enquadrar no inciso II do art. 3° das leis de regência, já que não se
subsome ao conceito de insumo, tampouco no inciso IX do mesmo art. 3°, pois não compõe a
operação de venda. Nesse sentido:
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não se enquadram no conceito de insumo, por serem posteriores ao
processo produtivo. Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no
1.745.345/RJ), não podem ser considerados como fretes do Inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.
(Acórdão n° 9303-014.425, j. 17/10/2023, Relatora Liziane Angelotti Meira).
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
(Acórdão n° 9303-015.019, j. 09/04/2024, Relator Rosaldo Trevisan).
Assim, nos termos do REsp no 1.221.170/PR, do STJ, não cabe o creditamento como
insumo, posto que o ciclo de produção já se encerrou.
E o STJ não reconhece o direito ao crédito de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.511 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11060.720120/2012-81
12
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda, a exemplo do acórdão AgInt
no REsp n° 1.978.258/RJ, relatora ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23 de
maio de 2022 e publicado no DJe de 25 de maio de 2022:
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
No mesmo sentido figuram os seguintes acórdãos da Corte Superior: AgInt no
AREsp 848.573; AgInt no AREsp 874.800; AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS; AgRg no REsp
1.386.141 e AgRg no REsp 1.515.478/RS.
Dessa forma, em relação ao frete de produtos acabados, as razões pela negativa do
direito ao crédito são assim sintetizadas:
(i) Esses dispêndios não integram o conceito de insumo empregado na produção de
bens destinados à venda (são realizadas após o término do processo produtivo), afastando-se o
fundamento no inciso II, do art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
(ii) Não passam pelo teste da subtração proposto no julgamento do REsp no
1.221.170/PR pelo STJ, ou seja, não são dispêndios cuja subtração impossibilite a prestação do
serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obste a atividade da empresa, ou implique
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes. A retirada do “frete de
produtos acabados” não impossibilita a produção do bem pela empresa, logo não se aplica o inciso
II.
(iii) Não se referem à operação de venda de mercadorias, porque o produto não foi
vendido, afastando-se o fundamento no inciso IX, do art. 3° e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003.
(iv) Não há previsão legal para a apuração de créditos da não cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência de produtos acabados.
(v) Há jurisprudência pacífica do STJ que não reconhece o direito ao crédito de frete
de produto acabado.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 934
DF CARF MF
Original